Tribunal: TJPA
Processo: 0803134-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803134-11.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803134-11.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO: ANDRE ASSIS ROSA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE MILARE DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO OU RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCEÇÃO ART. 49, §3º LEI 11.101/2005. ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA RECUPERANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudeste Paraense - SICREDI Carajás - PA contra decisão que incluiu imóveis dados em garantia fiduciária nos efeitos da recuperação judicial da Construtora Terra Santa Ltda. A decisão agravada considerou os bens essenciais para a continuidade das atividades empresariais da recuperanda, impedindo sua alienação ou retirada durante o período de recuperação judicial.

II –
Nos termos do art. 49 §3º da Lei nº 11.101/2005, apesar dos créditos fiduciários não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, é vedada a alienação ou retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão de 180 dias.

III -
A jurisprudência do STJ permite a prorrogação desse prazo, garantindo a preservação dos bens essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda.

IV - Recurso
CONHECIDO
e
NEGADO PROVIMENTO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803134-11.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO: ANDRE ASSIS ROSA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE MILARE DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da Ação de Recuperação Judicial, processo nº 0006371-19.2016.8.14.0045, movida por
CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA
.

A decisão guerreada deferiu o pedido de bloqueio de bens imóveis e qualquer ato que implique em transferência de imóveis elencados nos autos do processo principal, inclusive os créditos de alienação fiduciária no plano de recuperação judicial, tendo em conta que o douto juízo considerou serem bens indispensáveis à atividade da empresa, considerando-os parte do estabelecimento empresarial.

Insatisfeito, a agravante interpôs o presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, aduzindo que o crédito dado como garantia de alienação fiduciária deveria ser excluído do plano de recuperação judicial, com fulcro no Art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005. Afirmou que a propriedade já estaria consolidada antes do processo de recuperação judicial; por fim requereu, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada.

A princípio o recurso havia sido julgado prejudicado, conforme decisão de ID 989057.

A recorrente interpôs o recurso de Agravo Interno ID 1063188, requerendo a revogação da decisão que não admitiu o presente Agravo de Instrumento e renovou o pedido de suspensão da decisão de primeiro grau.

O pedido foi concedido parcialmente, tão somente para que a decisão alvo de Agravo Interno fosse revogada, conforme ID 6569306.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803134-11.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO: ANDRE ASSIS ROSA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE MILARE DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão posta à apreciação nesta Instância julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que incluiu aos efeitos da recuperação judicial os créditos referentes às operações relacionadas aos contratos de alienação em favor da recorrente, pautando-se no Art. 49, §3°, da Lei 11.101/05.

A agravante aduz que a Lei 11.101/2005 não abrange algumas operações para se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, nesse sentido o referido dispositivo manifesta-se pela exclusão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial de titulares da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis. Afirmou ainda, que os tribunais estaduais bem como o STJ possuem entendimento de que os contratos advindos da alienação ou cessão fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial.

Por último, a recorrente, sustentou em suas razões recursais que a empresa agravada não demonstrou a essencialidade dos bens, de modo que o imóvel dado em garantia fiduciária não se está ligado com as atividades empresariais da agravada e que sua propriedade já havia sido consolidada em favor da agravante.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão aos argumentos trazidos pelo recorrente.

Consta na exordial que a agravada promoveu recuperação judicial, e nos autos desta subsistiram créditos em favor da recorrente, provenientes da alienação fiduciária de bens imóveis. Ato contínuo foi deferida a liminar que considerou os referidos imóveis como bens indispensáveis à manutenção das atividades da empresa agravada, preenchendo o requisito para serem constituídos enquanto parte do estabelecimento empresarial, sendo considerados como bens essenciais.

A priori, é importante destacar que os créditos originados de contratos com garantia de alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, como bem informa o agravante e conformidade ao estabelecido no Art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005. Contudo, além da determinação do respeitável juízo proibindo a venda ou retirada de bens essenciais à atividade empresarial — decisão contra a qual o agravante se manifesta — é necessário observar o que prevê o dispositivo mencionado, o qual estabelece que, durante o período de 180 (cento e oitenta) dias após o deferimento da recuperação judicial, os bens essenciais à empresa em recuperação não podem ser vendidos ou retirados do seu estabelecimento. Vejamos o que diz a legislação:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Ademais, verifica-se que é possível prorrogar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, flexibilizando a regra prevista no §3º do Art. 49 da Lei nº 11.101/05, permitindo que os bens essenciais ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação, objeto de contratos de alienação fiduciária, permaneçam em sua posse. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A despeito do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no CC n. 143.802/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 19/4/2016.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1.
O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6º da Lei 11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.684.995/RS, relator ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Nesse ínterim, muito embora tenha decorrido o prazo de suspensão

de 180 (cento e oitenta dias), é imprescindível ser comprovada a essencialidade dos bens às atividades empresariais da recuperanda. Desse modo, a análise acerca da essencialidade do bem, já foi realizada pelo juízo competente, sendo este o juízo da recuperação judicial, pelo que se considerou que a empresa em recuperação já possui um projeto para a implementação de um empreendimento na referida área, tomando medidas relacionadas a este imóvel com o objetivo de preservar os interesses de todos os envolvidos na recuperação judicial. Tais medidas são essenciais para evitar um prejuízo irreversível ao seu processo de recuperação judicial e, consequentemente, às suas atividades. Por essa razão, este bem se enquadra na segunda parte do § 3º do artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas.

Ora, sabe-se que os direitos creditórios sobre recebíveis que eventualmente foram cedidos em garantia de empréstimo, em razão de se caracterizarem como espécie de alienação fiduciária de bens, constituindo-se como propriedade do credor não se sujeitam à recuperação judicial; no entanto podem ser considerados como bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, entendimento este que possui respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguir:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Conflito de competência suscitado em 04/05/2016. Atribuído ao Gabinete em 14/11/2016. 2.
Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05).
Precedentes. 3. Na espécie a constrição dos veículos alienados fiduciariamente implicaria a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda, que atua no ramo de transportes. 4. Conflito conhecido. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial.” (CC n. 146.631/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, 2ª Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

Diante disso, os imóveis em questão atendem aos requisitos anteriormente mencionados, integrando o estabelecimento empresarial e, consequentemente, sendo indispensáveis para a continuidade das atividades da recuperanda, conforme manifestado pelo Administrador Judicial nas fls. 1.305/1.310. Assim, os referidos imóveis cumprem os critérios necessários para serem considerados parte essencial do estabelecimento empresarial, especialmente por serem necessários para o desempenho das atividades empresariais da recuperanda. Portanto, concluo, de acordo com o entendimento apresentado, que os atos até a fase de leilão comprometerão as atividades da recuperanda.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em todos os seus moldes.

Belém,

de

de

2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/03/2025